Tribunal: STF
Processo: RE 423817
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2005-08-16
Data de publicação: 2005-08-16

Ementa:
EMENTA: Recurso extraordinário: descabimento: decisão de única
instância do Tribunal de Justiça, denegatória de mandado de
segurança, da qual cabe recurso ordinário para o Superior Tribunal
de Justiça (CF, art. 105, II, b).
1. Para o cabimento do recurso
ordinário constitucional (CF, arts. 102, II, a e 105, II, b), não
importa que o acórdão local haja concedido o mandado de segurança,
se pretendem os recorrentes que o fez em menor extensão que a
devida: na parte em que, por isso, o impugnam, o acórdão teria
denegado, em parte, o pedido.
2. A conversão do recurso
extraordinário em ordinário é inadmissível, dada a magnitude do
equívoco, conforme entendimento consolidado do Supremo Tribunal (vg.
 RMS 21.336 - AgR, Pleno, Marco Aurélio, DJ 30.6.95; AI 284.950-AgR,
 Moreira, DJ 1.12.2000 e ao RE 233. 733.734-ED-AgR, Ilmar, DJ
27.8.99).